Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). CONSULTA EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. INDICAÇÃO DE VEÍCULO À PENHORA. BEM SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 9099/95. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra a r. decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0744831-43.2021.8.07.0016, indeferiu pedido de busca nos sistemas CNIB e SREI, a fim de encontrar bens penhorados do devedor/agravado.
2. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não possui todos os mecanismos suficientes para informar ao Juízo todos os bens do devedor passíveis de penhora. Pondera que as medidas típicas de busca de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) já foram exauridas, contudo não foram suficientes para a satisfação do crédito do Agravante. Afirma que é razoável que o Juízo auxilie o credor com a utilização de medidas mais intensas na busca de bens e que a penhora de veículo em outra unidade da federação pode ser realizada por meio de comunicação (carta precatória) entre os Juízos. Requereu, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a busca de bens do Agravado por meio do CNIB e SREI e pela penhora do veículo encontrado nos autos de origem por meio de carta precatória. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo em decisão monocrática (ID 49055825).
3. Em face da decisão monocrática, o agravante interpôs Agravo Interno.
4. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo do Agravo de Instrumento (Ids 48754183 e 48754184). Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 52833421).
5. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Há confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, estes poderão ser julgados conjuntamente.
6. Na hipótese, verifica-se que o processo foi minuciosamente analisado. Todas as diligências e esforços foram empregados pelo Juízo a fim de localizar bens em favor do credor. Nos sistemas SISBAJUD (ID 48754177, p. 72/76), houve penhora de ativos financeiros do devedor de R$ 982,73; no INFOJUD (IDs 48754177, p. 80 e 48754181, p. 1), não há registro de declaração de imposto de renda em nome do executado/agravado e no RENAJUD (ID 48754177, p. 77/79), houve restrição do veículo DAFRA/SPEED 150, ano 2008/2009. Entretanto, foi indeferido o pedido de bloqueio à circulação e transferência do bem, pois o proprietário reside em outra comarca e o registro da motocicleta é de outra unidade da Federação (ID 48754181, p. 63). Sobreveio, então, decisão que indeferiu o pedido do exequente/agravante de busca em sistemas CNIB e SREI (ID 48754181, p. 75).
7. Não há reparos na decisão que indeferiu a pesquisa nos sistemas Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI e Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (ID 51757944), na medida em que não é razoável que o credor transfira para o Judiciário todo o ônus para localizar bens do devedor. Em que pese exigir do Julgador postura cooperativa (artigo 6o, do Código de Processo Civil), o exequente deve ser diligente em relação à busca de bens penhoráveis.
8. As informações constantes dos bancos de dados do SREI e do CNIB são acessíveis à parte credora extrajudicialmente, mediante pagamento de emolumentos, mostrando-se despicienda a intervenção do Judiciário. Nesse sentido (Acórdão 1750859, 07376751820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Consoante julgados deste Eg. TJDFT, não se admite a expedição de carta precatória no rito sumaríssimo. Nesse sentido, cita-se: Acórdão n.820171, 20130110213616ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/09/2014, publicado no DJE: 19/09/2014. Pág.: 239; e Acórdão 1354845, 07361379020188070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021.
10. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos. Sem condenação em custas e honorários.
11. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.